Tribunal: TJES
Processo: 5009760-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO E RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa contra Margarete Loiola, mantendo a decisão recorrida. Alegação de omissão e obscuridade acerca dos fundamentos sobre a prescrição trienal e a inexistência de relação de consumo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto: (i) ao termo inicial da prescrição aplicável ao caso, considerando a celebração de Termo de Compromisso com o Ministério Público; e (ii) ao enquadramento da situação sob o regime de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), conforme jurisprudência do STJ para danos decorrentes de desastres ambientais.

III. Razões de decidir

Não se verificam os vícios de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou a questão da prescrição e aplicou entendimento consolidado do STJ quanto à equiparação dos atingidos por desastres ambientais a consumidores.

O acórdão embargado aplicou o prazo prescricional quinquenal conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a interrupção do prazo prescricional a partir do Termo de Compromisso, concluindo pela tempestividade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se verificam os vícios de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou a questão da prescrição e aplicou entendimento consolidado do STJ quanto à equiparação dos atingidos por desastres ambientais a consumidores”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 202, parágrafo único; CDC, arts. 17 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.428.065/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/4/2024; STJ, AgInt no REsp 2.084.649/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/2/2024.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009760-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARGARETE LOIOLA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO E RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa contra Margarete Loiola, mantendo a decisão recorrida. Alegação de omissão e obscuridade acerca dos fundamentos sobre a prescrição trienal e a inexistência de relação de consumo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto: (i) ao termo inicial da prescrição aplicável ao caso, considerando a celebração de Termo de Compromisso com o Ministério Público; e (ii) ao enquadramento da situação sob o regime de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), conforme jurisprudência do STJ para danos decorrentes de desastres ambientais.

III. Razões de decidir

Não se verificam os vícios de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou a questão da prescrição e aplicou entendimento consolidado do STJ quanto à equiparação dos atingidos por desastres ambientais a consumidores.

O acórdão embargado aplicou o prazo prescricional quinquenal conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a interrupção do prazo prescricional a partir do Termo de Compromisso, concluindo pela tempestividade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se verificam os vícios de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou a questão da prescrição e aplicou entendimento consolidado do STJ quanto à equiparação dos atingidos por desastres ambientais a consumidores”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 202, parágrafo único; CDC, arts. 17 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.428.065/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/4/2024; STJ, AgInt no REsp 2.084.649/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/2/2024.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009760-49.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

EMBARGADA:
MARGARETE LOIOLA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
contra v. acórdão (id. 10298272) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ela interposto em desfavor de
MARGARETE LOIOLA
, com a manutenção da decisão recorrida.

Em suas razões (id. 10536970), a embargante alega a existência de omissão e obscuridade, pois o v. acórdão deixou de analisar o argumento sobre a prescrição trienal e a inexistência de relação de consumo no caso.

Defende, ainda, que o Termo de Compromisso foi celebrado em 26/10/2018 e, ao considerar que o prazo trienal recomeçou a correr na referida data, a prescrição teria se consumado em 26/10/2021, anteriormente ao ajuizamento da ação na origem.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, com a reforma do acórdão.

Ante a aplicação do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Entendo que inexistem os vícios apontados no acórdão embargado, pois, em verdade, pretende a embargante revolver o argumento sobre a prescrição da pretensão autoral e a interrupção do prazo pela celebração do Termo de Compromisso com MPF, MPMG e MPES.

Assim, ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece de omissão e obscuridade, na medida que apreciou as alegações trazidas pelas partes e, inclusive, baseou-se em entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do regime consumerista em desastres ambientais. Válido transcrever alguns trechos do voto condutor no julgamento deste Órgão Fracionário:

Convém registrar que o dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.428.065/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.084.649/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Desse modo, aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 27 da legislação consumerista.

Quanto ao termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional, como bem pontuado pelo juízo a quo, o parágrafo primeiro do artigo primeiro do Termo de Compromisso celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às envolvidas no dano ambiental de Mariana dispôs sobre o ajuizamento de ações por parte dos atingidos, vejamos:

ARTIGO PRIMEIRO. As EMPRESAS e a FUNDAÇÃO RENOVA reafirmam, conforme a legislação brasileira, o TTAC, o TAP e seu aditivo, e o TAC Gov, sua obrigação, de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018.

Assim sendo, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo que o TAC interrompeu o prazo prescricional (CC, art. 202, § único), com o reinício da contagem a partir da data de sua elaboração, qual seja, 26/09/2018. Sobre a questão:

[...] “é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão”

[...] “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, [...] “o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’ (TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado. 2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 5005325-24.2023.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 11/07/2024)

Considerando o termo inicial acima citado e que o ajuizamento da demanda ocorreu em 24/03/2023, não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, necessário esclarecer que este órgão julgador não desconhece o acolhimento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da proposta de afetação dos REsps 2.124.701-MG, 2.124.713-MG, e 2.124.171-MG ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.280) e decidirá sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o prazo prescricional para ajuizamento de demandas. Contudo, a discussão em referência está adstrita à barragem de Brumadinho, ao passo que a presente demanda versa sobre o desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 12/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto da Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões